Tribunal: TJSP
Processo: 3007475-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Julgamento do STF, RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ, REsp 1.492.221-PR (Tema 905) – Norma de aplicação imediata – Ausência de ofensa à coisa julgada – Decisão mantida – Recurso de agravo desprovido.